Tribunal: CARF
Processo: 10711.728995/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.728995/2014-18
ACÓRDÃO
3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 09/01/2013 a 11/08/2013
ADUANA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente nos processos administrativos fiscais
de natureza tributária e aduaneira. Incidência da Súmula CARF no 11.
AUTO DE INFRAÇÃO. SISCOMEX. RETIFICAÇÃO DE DADOS. Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016.
Com o advento da IN RFB no 1.473/2014, deixou de ser reputada como
‘intempestiva’ a retificação de dados sobre a carga e o veículo junto ao
Siscomex. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado através da
Solução de Consulta Interna COSIT no 2/2016.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece na fase recursal matéria de defesa não alegada em
impugnação. Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de
ordem pública afronta o Princípio da Dialeticidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer dos
argumentos atinentes à denúncia espontânea e, na parte conhecida, por dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reverter a multa em relação aos conhecimentos de carga no
131005113572663 e 131005113583940 que trata de retificação de informação. Vencida a
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava provimento em maior extensão. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
012.934, de 19 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 10711.723968/2014-59,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
2
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao descumprimento do prazo para prestação de informação relativa à desconsolidação de
diversas cargas.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 09/01/2013 a 11/08/2013
DISPENSA DE EMENTA.
O acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal, que
contenha exigência de crédito tributário em valor inferior a R$ 100.000,00 (cem
mil reais), fica dispensado de conter ementa, conforme Inciso I, do art. 3o, da
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo, em síntese: (i) a ocorrência
de prescrição intercorrente; (ii) a aplicação da denúncia espontânea; (iii) a inexistência de dano ao
erário; e, (iv) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.
É o breve relatório.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, à prescrição intercorrente, à denúncia espontânea, à
ausência de dano ao erário e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário se mostra tempestivo, sendo assim, dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, faz-se necessário um breve introito antes de adentrarmos à tese da
defesa.
Depreende-se da leitura dos autos, tratar-se de ausência de informações sobre
carga no Siscomex, concernentes aos seguintes conhecimentos:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
4

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
5

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
6

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
7
De já, peço venia, para fazer uma pequena introdução sobre o tema antes da
análise dos argumentos deduzidos pelas recorrente em recurso voluntário.
Do Sistema Siscomex e encargos.
É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada em
via marítima se dá através do Siscomex Carga, com previsão expressa na IN RFB
no 800/2007, bem como no Decreto-Lei no 37-1996, respectivamente, veja:
Art. 1o. O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
...................................................................................................................
Art. 6o. O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as
cargas nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da
embarcação em porto alfandegado
...................................................................................................................

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Por sua vez, os obrigados na inserção dos dados no Siscomex estão arrolados no
art. 2o da IN SRF no 800/2007, dentre eles:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[omissis]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[omissis]
IV - o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
Não estabelece de modo diverso o art. 30 do Regulamento Aduaneiro/2009,
vigente à época:
Art. 31. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
8
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as
informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Veja que o desconsolidador e o agente de carga equiparam-se ao transportador,
portanto recai sobre eles o encargo de informar a autoridade aduaneira/mercante
às informações pertinentes a carga e ao transporte.
De outro lado, a mesma norma traz em seu art. 22 os prazos para a inserção de
dados sobre a embarcação e carga no citado sistema. Ao passo que o mero
descumprido sujeita o infrator a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, “e”, do
Decreto-Lei n° 37/66 (com alterações pela Lei n° 10.833/2003), consoante o art.
45 da IN SRF no 800/2007, a saber:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de
2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Prossigo o voto com a análise dos argumentos apresentados pela Recorrente no
recurso aventado.
Prescrição Intercorrente.
No que tange a prescrição intercorrente provocada pela Recorrente, não há o que
ser admitido, porque inaplicável aos Processos Administrativos Fiscais, consoante
disposto na Súmula CARF no 11, com efeito vinculante aos Julgadores deste
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (art. 62 do RICARF), in verbis:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Embora os precedentes que dão suporte ao sumulado abordem matéria
tributária, o seu texto não se afasta aos casos que versem sobre Direito
Aduaneiro, por simples leitura do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou
Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
9
Da leitura, não há dúvidas de que o Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), é aplicável a matéria “aduaneira”, de modo que a prescrição
intercorrente sendo inaplicável aos casos discutidos em PAF (processo fiscal),
atinge tanto às matérias tributárias quanto às aduaneiras.
Logo, rejeito o pleito.
Denúncia Espontânea.
O tema foi ventilado apenas em sede recursal pela Recorrente, quando necessária
a sua exposição (referência), ainda em impugnação (art. 15 Decreto no
70.235/72).
A vista disso, operou-se a preclusão quanto ao direito de discutir tal instituto, a
teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72 e art. 507 do CPC, reproduzidos,
respectivamente:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Sendo assim, deixo de conhecer a matéria.
Ausência de dano ao erário.
Outro argumento deduzido em recurso para o cancelamento da multa isolada,
gira em torno da inexistência de dano ao erário.
Dada a natureza da penalidade, a pura ausência de informações sobre veículo,
carga e escala configura dano ao erário, eis que obstaculiza a fiscalização de
cumprir com o seu dever legal de controle e fiscalização das entradas e saídas de
pessoas, veículos e mercadorias no país, constante na Constituição Federal, in
verbis:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa
dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Dito isso, nego provimento neste tópico.
Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Impossibilidade de análise.
Por fim argumenta a Recorrente que a multa lançada ofende aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, como também os princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
Com tais argumentos, na verdade, a Recorrente confronta a constitucionalidade
da penalidade do art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei n.o 37/66.
Sem delongas, é cediço que este Colegiado não tem competência para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2),
tampouco de qualquer norma legal regularmente constituída, porque
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
10
resguardado ao Excelso STF o controle de constitucionalidade de lei (art. 102 da
CF/88).
Como se não bastasse o caput do art. 98 do RICARF, veda ao conselheiro não
acatar leis ou normas sob o argumento de inconstitucionalidade, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Dessarte, nego provimento.
Quanto à Retificação de Informações, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese as muito bem lançadas razões de decidir da I. Relatora, ouso a
divergir somente quanto à extensão dos conhecimentos de carga considerados
retificados.
Explico.
Enquanto a I. Relatora considera que as solicitações de inclusão de carga após o
prazo ou atracação referem-se à retificação de informação aduaneira, o
entendimento da Turma é de que, na verdade, se tratam de novas informações
prestadas intempestivamente, portanto não passíveis de atrair do entendimento
da Súmula CARF n° 186.
Assim, in casu, verifica-se que as únicas retificações capazes de sofrer a
repercussão da referida Súmula são aquelas relacionadas aos conhecimentos de
carga no 131005113572663 e 131005113583940, pois são Pedidos de Retificação
– Alteração de Item ou/e Alteração de Carga.
Ante o exposto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a multa em relação aos conhecimentos de carga no 131005113572663 e
131005113583940 que trata de retificação de informação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer dos
argumentos atinentes à denúncia espontânea e, na parte conhecida, por dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reverter a multa em relação aos conhecimentos de carga no
131005113572663 e 131005113583940 que trata de retificação de informação.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.936 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.728995/2014-18
11
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 250
DF CARF MF
Original